Tribunal: TJBA
Processo: 8003325-77.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003325-77.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUCIENE MEDEIROS GOMES DOS SANTOS Advogado(s): DANIELLE MASCARENHAS LEAL, NATHALIA PIMENTEL DE SA DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR. DETERMINAÇÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE DA CANDIDATA. NÃO CABIMENTO DE DANOS MORAIS. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 85, §4º, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003325-77.2023.8.05.0080, em que figuram como apelante LUCIENE MEDEIROS GOMES DOS SANTOS e como apelado MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator